Tribunal: TJES
Processo: 5028269-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028269-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FUNDAMENTOS E PROVAS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DISPENSÁVEL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condicionar o cumprimento de sentença coletiva ao atendimento dos requisitos fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O embargante alega omissão na decisão recorrida quanto à aplicabilidade do Tema 1169 do STJ e sustenta a necessidade de reanálise de fundamentos jurídicos e probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 1169 do STJ e se essa omissão deve ser sanada; (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados para a reanálise de fundamentos jurídicos e probatórios, bem como para fins de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apreciou expressamente a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ, o que configura omissão a ser sanada nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC.

4. O Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo possui liquidez e certeza, exigindo apenas a comprovação da condição suspensiva relativa à disponibilidade financeira e ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos e probatórios, sendo incabível sua utilização para modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, o que não ocorre no presente caso.

6. O prequestionamento numérico não é exigência processual, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos em
parte
e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ configura omissão sanável por embargos de declaração, sem efeitos modificativos, quando a tese for relevante ao deslinde da controvérsia.

2. O Tema 1169 do STJ não se aplica quando o título executivo for certo e líquido, exigindo apenas a comprovação de condição suspensiva específica.

3. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fundamentos jurídicos ou probatórios, salvo em casos excepcionais de efeitos infringentes.

4. O prequestionamento numérico é prescindível, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; 514; 798, inciso I, alínea “c”; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 20, inciso II, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1169; STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2018; TJES, EDcl no MS 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09/03/2017; TJES, EDcl na Apelação 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Data da sessão: 25/03/2025 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028269-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

A devolutividade do recurso encontra-se resumida nos seguintes pontos:
(i)

que a retroatividade dos pagamentos contrasta com o decidido na ADI 5606;
(ii)

necessidade de manifestação expressa sobre a exigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo, considerando que o pagamento das diferenças salariais estaria condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
(iii)

que o julgamento não teria abordado adequadamente a necessidade de comprovação da superação dessa condição suspensiva;
(iv)

que os juros não começam a contar antes de implementada a condição suspensiva;
(v)
que o cumprimento deve ser suspenso ante a aplicação do TEMA 1169 do STJ;
(v)
pré-questionamento numérico.

Destaco,
entretanto, que as seguintes as teses -
(a)

retroatividade dos pagamentos contrasta com o decidido na ADI 5606;
(
b
)

juros não começam a contar antes de implementada a condição suspensiva;
(
c
)
que o cumprimento deve ser suspenso ante a aplicação do TEMA 1169 do STJ
-
não foram suscitadas quando da interposição do recurso apelação, fato este que à exceção da aplicação do Tema 1169 STJ, porque matéria de ordem pública, as demais teses não podem ser analisadas neste momento porque caracterizada nítida inovação recursal.

Assim, em relação a (in)aplicabilidade do Tema 1.169/STJ, temos que a discussão restringe-se em:

TEMA 1.169/STJ
: D
efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base nos elementos concretos apresentados nos autos".

Contudo, entendo que o caso concreto não se amolda inicialmente a tese para suspensão deste recurso porque este cumprimento de sentença coletiva exige da parte tão somente os cálculos aritméticos, demonstrando a diferença entre o valor da remuneração recebida e o valor da promoção que deixou de aferir no período, sendo a meu ver desnecessária a liquidação para tal fim, uma vez que a conclusão induz na liquidez e certeza do título.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidor público, homologando cálculos relativos a diferenças remuneratórias devidas em decorrência de promoção funcional e determinando o pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o pagamento das diferenças está condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme decisão do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, e requer a suspensão do cumprimento de sentença até o atendimento dessas condições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença coletiva pode prosseguir sem a demonstração de que a Administração Pública atende aos requisitos de disponibilidade financeira e margem segura em relação aos limites de despesa com pessoal, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ, sobre a necessidade de liquidação prévia do título coletivo para a execução de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 estabelece, como condição suspensiva para o pagamento das diferenças remuneratórias, a demonstração de que o Poder Judiciário estadual possui disponibilidade financeira e que o pagamento não ultrapassa o limite prudencial de despesas com pessoal previsto na LRF. Conforme os artigos 514 e 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, o cumprimento de sentença condicionado exige que o exequente comprove a realização da condição prevista no título executivo, cabendo à parte demonstrar, no momento da execução, a existência de disponibilidade financeira e margem segura. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, sem a demonstração das condições fiscais impostas, o cumprimento de sentença não pode prosseguir, conforme estabelecido em precedentes que envolvem o mesmo mandado de segurança coletivo.
O Tema 1169 do STJ, que exige a liquidação prévia em casos de sentença coletiva genérica, não se aplica ao presente caso, pois o título judicial já é certo e líquido, exigindo apenas a comprovação de condição suspensiva específica quanto à disponibilidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução de sentença coletiva que impõe obrigação de pagar a servidores públicos, com condição suspensiva de disponibilidade financeira e observância ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, depende da comprovação do cumprimento dessa condição, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 514 e 798, inciso I, alínea "c"; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 20, inciso II, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJES, Embargos de Declaração MS, 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09/03/2017; TJES, Apelação nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Munhós, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; TJES, Apelação nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5028173-72.2023.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Suspensão / Interrupção.

Noutro giro, em relação aos outros pontos deste recurso, entendo que
não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo, sobretudo porque prevaleceu o entendimento majoritário acerca de que embora a obrigação do pagamento dos servidores foi condicionado à existência de disponibilidade financeira e à observância de uma margem de segurança destinada ao cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando-se de pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais.

Portanto, considerou-se a obrigação de pagar como certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
d
os embargos de declaração e OS ACOLHO EM PARTE
, para sanar a omissão acerca do
Tema 1169 do STJ,
porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.